Tribunal: CARF
Processo: 11080.004659/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004659/2006-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.898 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
MELNICK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Se a irresignação do Recorrente deixa de atacar um dos fundamentos do
acórdão recorrido que, por si só, já seria suficiente para manter a decisão, não
se conhece do Recurso Especial.
RECURSO ESPECIAL. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Constatado que os contextos fáticos enfrentados nos acórdãos recorrido e
paradigma são distintos, não há que se falar em dissídio jurisprudencial apto a
ensejar o conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004659/2006-11
Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e de Cofins cujo Relatório de
Ação Fiscal de fls. 71-126, após início de procedimento fiscal mediante busca e apreensão de
documentos expedido pelo Juízo da 3a Vara Federal Criminal em Porto Alegre/RS.
A Fiscalizou imputou ao Contribuinte as seguintes infrações:
‐
Não computou na base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL as
receitas auferidas quando do recebimento de imóveis em pagamento de
outras unidades imobiliárias vendidas;
‐
Não computou na base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL as
receitas auferidas nas operações de dação área construída em pagamento
pela aquisição de terrenos para a construção de empreendimentos
imobiliários;
‐
Não adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores de despesas
de variação cambial, tendo em vista a opção de sua tributação quando da
liquidação da operação;
‐
Não comprovação de custos construtivos contabilizados;
‐
Aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido
sobre receitas de variação monetária;
‐
Falta de recolhimento e/ou declaração em DCTF de valores de IRPJ
apurados pelo próprio contribuinte e seus livros e demonstrativos.
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pelo colegiado de primeira instância.
Intimado dessa decisão, o Sujeito Passivo manejou o competente Recurso
Voluntário, e, em seguida, apresentou pedido de desistência parcial.
Os autos foram encaminhados ao CARF e foram proferidas duas Resoluções com
vistas a esclarecer a matéria, e consequentemente o crédito tributário, que ainda restaria em
litígio.

Após o cumprimento das diligências, analisando o Recurso Voluntário interposto,
por meio do Acórdão no 1302-003.007 (15/08/2018) o colegiado a quo negou-lhe provimento,
tendo essa decisão ementa e dispositivo assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITA. VENDA DE IMÓVEIS. IN SRF n°. 107/88.
APLICÁVEL SOMENTE NO REAL. NOS CASOS LUCRO PRESUMIDO É
OBRIGATÓRIA A TRIBUTAÇÃO SOBRE AS VENDAS DE IMÓVEIS.
O fato de que a empresa optar pelo regime de apuração tributária, com base no
lucro presumido obriga o oferecimento à tributação de todo o valor das
permutas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assim consta no relatório do aresto recorrido:
Fl. 2335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

Para a certeza e precisão quanto às matérias e exigências objeto do
pedido de desistência parcial e respectiva retificação, a DRF intimou a
recorrente (fl. 2114), a qual informou os pontos e valores específicos
sobre os quais pretendia manter seu recurso voluntário.

Diante das informações pontuais apresentadas pela recorrente, a DRF
limitou-se a devolver os autos ao CARF, sem a emissão de relatório
fiscal de diligência.
Após o recebimento dos autos pelo CARF, mas antes, contudo, da nossa
apreciação das matérias que permaneceram em litígio, a recorrente
apresentou mais um pedido de desistência parcial (fls. 2141/2145), por
meio da qual indica, individualizadamente, as matérias, valores, períodos,
itens do TVF, folhas do processo, de modo a registrar, precisamente que,
a única matéria objeto da autuação sobre a qual insiste em suas razões
recursais, refere-se à aplicabilidade, ao caso, da Instrução Normativa
SRF n°. 107, de 1988, independentemente da expressa previsão de que
essa regulamentação cinge-se às empresas optantes do Lucro Presumido
e a recorrente ser tributada pelo Lucro Real.
Com essa precisa identificação do quanto restou a ser apreciado do
recurso voluntário, passo a relatar os fundamentos e conclusões da
Acórdão recorrido, como segue.
A DRJ ratificou os seguintes fundamentos e conclusões registradas pela
fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (TVF), resumidamente
destacados:
a) a Instrução Normativa SRF n°. 107, de 1988, somente seria aplicável
às operações de empresas submetidas à tributação com base no lucro real;
b) no caso de aquisição de terreno com obrigação de pagamento em área
construída, os valores do imóvel adquirido e da área a construir, a ser
entregue no futuro, deverão ser escriturados, respectivamente, em conta
do Ativo e do Passivo da Pessoa Jurídica adquirente, como se tratasse de
uma compra a prazo relativamente ao terreno e de uma venda com
recebimento antecipado relativamente às unidades a serem construídas;
c) o benefício fiscal estabelecido pela IN SRF n°. 107, de 1988, somente
se aplicaria nos casos em que a transferência da propriedade dos imóveis
se desse por escritura pública, ex vi do disposto no art. 108 do atual
código Civil, por ser essa forma exigida para tal espécie de contrato,
consistindo-se, assim, em condição essencial à validade do negócio
jurídico, o que não é o caso de operação contratada por meio de
instrumento particular, pois, enquanto não celebrada a escritura pública,
existiria apenas uma cessão de direitos sobre o imóvel, o que impediria a
aplicação das regras da IN SRF n°. 107, de 1988, tendo em vista que esta
somente se aplicaria às operações de que trata a legislação civil, como a
seu ver dizem o subitem 4.1 da referida IN, o art. 121, inciso I, do
Regulamento do Imposto de Renda baixado pelo Decreto n°. 3000, de
1999 (RIR/99) e a IN SRF n°. 84, de 2001, que exigiriam, para a permuta
Fl. 2336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

de imóveis a que se referem, a contratação por meio de instrumento
público;
d) as operações de compra e venda de fração ideal de terreno, com
pagamento em área construída no local, ainda que efetuadas por escritura
pública, não constituem permuta de imóveis, porque no caso, não ocorre
a dupla transferência de propriedade necessária à sua caracterização;
e) na operação de alienação de unidades imobiliárias, objeto de contrato
particular, em que parte do pagamento do preço se dá pelo recebimento
de direitos sobre outro imóvel, não se verifica uma permuta de bens
imóveis, não se lhe aplicando, por conseguinte, as disposições da IN SRF
n° 107, de 1988.

O Recurso Voluntário manejado, refuta as conclusões da decisão de primeira
instância, requerendo o cancelamento da exigência em relação à matéria.
Peço vênia para transcrever os principais fundamentos do voto condutor do aresto
recorrido:
Instrução Normativa SRF n°. 107, de 1988

Única matéria sobre a qual não estendeu-se os dois pedidos de
desistência da recorrente
Sobre essa específica matéria, a fiscalização verificou que, a recorrente
tributou seus resultados pelo lucro real no ano-calendário de 2001, e
pelo lucro presumido nos anos de 2002 a 2004. Relacionou legislação
civil e tributária aplicáveis à atividade de compra, venda, incorporação e
construção de imóveis da qual extrai as seguintes conclusões, que
serviram de base para a imputação das infrações (fl. 76 a 80):
a) nas alienações de imóveis ou direitos sobre imóveis em que se
recebe, como parte
do pagamento, outras unidades imobiliárias ou direitos sobre essas
unidades, o valor
do unidade imobiliária recebida equivale a pagamento à vista,
devendo compor a
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
b) a Instrução Normativa SRF n° 107/88, não se aplica às pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado;
c) todas as operações de aquisição ou alienação de unidades
imobiliárias ou de direitos sobre elas devem estar registrados na
contabilidade;
d) as transmissões de direitos sobre imóveis formalizados mediante
contrato particular de compra e venda não caracterizam permuta,
não sendo aplicáveis as disposições da IN SRF n° 107/88. Do
mesmo modo, na compra e venda de fração ideal de terreno com
Fl. 2337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

pagamento em área construída no local, mesmo que efetuada
mediante escritura pública, não caracteriza permuta pois não ocorre
a dupla transferência da propriedade sobre imóveis;
e) também não cabe aplicar a IN SRF n° 107/88 nos casos em que
não ocorre o reconhecimento contábil do recebimento do imóvel
permutado, do mesmo modo não o sendo admissível pelas
empresas tributadas pelo lucro presumido, para o qual a discussão
acerca de custos é irrelevante.
A partir dessas premissas e com base nos dispositivos legais que
embasam os autos de infração, a fiscalização concluiu que teria havido as
seguintes irregularidades praticadas pela contribuinte.
Omissão de receitas de vendas de unidades imobiliárias (fl. 81 a 101)
A fiscalização registra relato detalhado de diversas operações
imobiliárias realizadas pela recorrente, em relação aos quais apuraram-se
omissões de receitas e que podem ser resumidas ao essencial da seguinte
forma:
a) operações de promessa de compra de venda de imóveis construídos
pelo contribuinte, com parte do preço pago pelos adquirentes mediante
dação de imóveis em pagamento;
b) operações de promessa de compra de venda de imóveis sobre os quais
o contribuinte (adquirente), construiria unidades imobiliárias a serem
dadas em pagamento do imóvel recebido; e
c) operações de promessa de compra e venda de frações ideais de
terreno, seguidas de promessa de permuta com torna, nos quais o
contribuinte recebe imóvel, torna em dinheiro e índices construtivos,
compromissando-se, em contrapartida, a entregar unidades imobiliárias a
serem construídas sobre imóvel recebido.
Em relação às operações descritas foram consideradas como receitas
omitidas os seguintes valores, não registros na contabilidade do
contribuinte:
a) nas operações descritas no item "a", o valor do imóvel efetivamente
recebido por dação em pagamento;
b) nas operações descritas no item "b", o valor dos imóveis efetivamente
recebidos, a serem pagos com a entrega de unidades imobiliárias neles
construídas;
c) nas operações descritas no item "c", o valor dos imóveis permutados e
os índices construtivos recebidos.
A recorrente impugnou tais conclusões da fiscalização, com base nas
argumentações a seguir sintetizadas:
a) pelo fato de a Instrução Normativa n° 107/88 ter sido editada
anteriormente à alteração legislativa que passou a permitir a adoção do
lucro presumido pelas empresas do ramo imobiliário, não seria razoável
imaginar que se pudesse, na sua edição, prever sua utilização pelas
Fl. 2338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

empresas tributadas desta forma, hipótese então vedada pela legislação.
Porém, não havendo proibição legal, as normas previstas na IN 107/88
são sim aplicáveis aos optantes pelo lucro presumido, especialmente
considerando que sua utilização não ofende os princípios e normas
jurídicas, ou à moral e aos bons costumes. Não cabe, assim, obstar a
aplicação da referida instrução normativa às empresas que optarem pela
tributação dos seus resultados com base no lucro presumido;
as operações de aquisição de terreno com pagamento em área construída
caracterizam a permuta descrita na Instrução Normativa n° 107/88,
cabendo portanto observar às operações em exame o tratamento nela
prescrito, descabendo pretender tratar os negócios como se de compra e
venda fossem, de modo que não há incidência do IRPJ e da CSLL senão
quando do recebimento de torna em dinheiro. Alega, ainda, que o
entendimento do Fisco criaria dificuldades para contabilização das
operações, obrigando o registro de direitos fictícios pelo sujeito passivo
adquirente das unidades imobiliárias a serem construídas;
c) que se equivocam as autoridades fiscais quanto à exigência de
instrumento público nas operações de permuta de bens imóveis para
efeito de aplicação da instrução normativa SRF n° 107/88, pois esta
obrigação, a teor do item 4.1. da IN, somente foi estabelecida para a
hipótese de compra e venda com dação de unidade em pagamento. Além
disso, esse entendimento vem de encontro a outras normas tributárias, de
mesma ou superior hierarquia, como por exemplo, os art. 152 e 154 do
RIR/99 e o art. 29 da IN SRF n° 84/2001. Argumenta, ainda, que o
Código Civil, o CTN e o RIR/99 dispõem de normas que dão preferência
ao fato em detrimento à forma, de modo que sendo possível desqualificar
as operações de permuta para efeito de aplicação da Instrução Normativa
SRF n° 107/88;
d) em relação às operações de compra e venda de terreno seguidas de
confissão de dívida e promessa de dação em pagamento de unidade
imobiliária construída ou a construir, entende também estarem
equiparadas à permuta por força do art. 121, § 1o, do RIR/99, de forma
que, cumprido os requisitos da IN, não se pode obstar sua aplicação,
ainda que haja eventual alteração do contrato mas que não altere o
cumprimento das condições do ato normativo;
e) em relação às unidades imobiliárias transacionadas por meio de
instrumento particular, com recebimento de outra unidade imobiliária e
parcela em dinheiro, entende hipótese tipificada no item 1.1 da Instrução
Normativa SRF n° 107/88, que equipara essa operação à permuta, sendo
inconsistente o entendimento da fiscalização em sentido contrário.
Recorre, ainda, à doutrina e à jurisprudência para demonstrar estar
caracterizada a permuta a ensejar a observância da instrução normativa, a
qual teria por finalidade reconhecer que nesse tipo de negócio não ocorre
modificação de valor patrimonial, senão na hipótese de torna, não
ocorrendo, por conseguinte, fato gerador do tributo que tenha como
pressuposto renda ou lucro;
Fl. 2339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

[...]
Conclusões
Verifica-se, portanto, que em realidade, a contabilização e a
determinação do lucro real para os contribuintes cuja atividade
econômica seja a compra e venda de imóveis, a incorporação imobiliária
ou a construção de prédios destinados à venda, estão estabelecidos pela
IN/SRF n°. 84/79, com as alterações introduzidas pelas IN/SRF n°.
23/83 e 67/88.
Todas as aquisições ou alienações de unidades imobiliárias ou de direitos
sobre unidades imobiliárias devem ser registradas pela contabilidade.
Observa-se que, mesmo no caso de aquisição de terreno onde haveria de
ser construído o empreendimento, com pagamento por meio de área
construída no local, os direitos sobre o terreno devem ser reconhecidos
no ativo da empresa que optou pelo lucro presumido, assim como deve
ser reconhecida a obrigação da empresa em entregar a área construída.
Esta obrigação é o custo orçado ou estimado para a construção das
respectivas unidades.
Na forma certificada pela Fiscalização, de fato, houve compra e venda,
pois os contratos analisados consignavam promessa de se transferir a
propriedade de bem ou direito. Verificou-se que houve celebração de
contratos, por meio dos quais promovia-se a entrega do bem (tradição).
Conforme as disposições do art. 108 do novo Código Civil, para a
transferência de propriedade de bens imóveis, a lavratura de escritura
pública (ou seja, a forma do contrato) é essencial à validade do negócio
jurídico.
Em conformidade com as disposições do art. 1.245 do novo Código
Civil, entre vivos, a propriedade de bens imóveis transfere-se mediante o
registro do título translativo do direito de propriedade no Registro de
Imóveis.
Comprovando essa afirmação, tem-se: Item 4.1 da IN/SRF n°. 107/88:
para efeitos de manutenção do beneficio fiscal de não apuração de
resultado tributável na operação de permuta efetuada por pessoa jurídica,
somente admite que a transferência da propriedade do terreno onde
serão construídas as unidades imobiliárias seja por escritura pública
de compra e venda se, cumulativamente, forem obedecidas as condições
ali estabelecidas.
A IN/SRF n° 84/2001: trata da apuração do ganho de capital de pessoas
físicas. O art. 29, inciso IV, prevê a exclusão das operações de permutas
de unidades imobiliárias. O § 4o, inciso II, do mesmo artigo, estende a
exclusão às operações objeto de contrato particular, desde que a escritura
pública, quando lavrada, seja de permuta.
Logo, na alienação de direitos sobre unidades imobiliárias, objeto de
contrato particular, em que ocorre o recebimento de direitos sobre outro
imóvel, como parte do pagamento do preço, não são aplicáveis às
Fl. 2340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

disposições da IN/SRF n°. 107/88, uma vez que, neste caso, não há
permuta de bens imóveis.
Da mesma forma, a transmissão de direitos sobre o terreno onde será
construído o edifício, com recebimento de direitos sobre uma ou mais
unidades imobiliárias a serem construídas no local, operada por contrato
particular, não é uma permuta de bens imóveis e igualmente não são
aplicáveis as disposições da IN/SRF n°. 107/88. Veja-se o esclarecimento
a seguir.
Nas operações de compra e venda de fração ideal de terreno, com
pagamento por meio de área construída no local, mesmo que efetuada por
escritura pública, também não é uma operação de permuta de
imóveis. Neste caso, a construtora adquire a propriedade de uma fração
do terreno (normalmente em torno de 80%), e em pagamento, promete
entregar área construída sobre a fração ideal do terreno que permaneceu
com o vendedor. Ou seja, não ocorre dupla transferência de propriedade
sobre imóveis, necessária para caracterizar a operação de permuta de
unidades imobiliárias.
O tratamento fiscal favorecido concedido pela IN/SRF n°. 107/88
consiste em não apurar resultado tributável quando da realização da
permuta de imóveis, mas que irá ser apurado e tributado quando da
alienação do imóvel recebido em permuta. Logo, não é admissível tal
tratamento quando não ocorre o reconhecimento contábil do
recebimento de um imóvel pelo valor daquele que foi entregue em
permuta. Igualmente não é admissível tal tratamento pelas empresas
tributadas pelo lucro presumido e cujo objeto seja a compra, venda e
incorporação de imóveis, uma vez que o resultado apurado nessas
alienações é presumido, sendo irrelevante o custo contábil.
Com relação à alegação da ocorrência de duplo ônus por ocasião da
venda dos imóveis recebidos em pagamento não decorre do entendimento
da autoridade administrativa, mas da opção feita pela recorrente de
tributar seus resultados com base no lucro presumido, sujeitando-se,
em decorrência, à legislação aplicável a esse regime de apuração (o que
também atinge as operações efetuadas pelas sociedades em conta de
participação da qual a recorrente é sócia ostensiva por força do art.
149 do RIR/99, que determina que na apuração dos resultados e
tributação dos lucros devem ser observadas as mesmas normas
aplicadas às pessoas jurídicas em geral).
De todo modo, o que deve prevalecer, neste caso, é o fato de que a
empresa optou pelo regime de apuração tributária, com base no
lucro presumido e que sendo assim todo o valor das permutas devem
ser o valor todo oferecido à tributação. Sendo assim, nem há que se
falar na aplicação da IN n° 107 - que trata de lucro real.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 2341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

Intimado dessa decisão, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 2230-
2244 que foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 2272-2276, cujos principais
trechos pede-se vênia para reproduzir a seguir:
Tendo a Recorrente sido cientificada do acórdão recorrido em
18/10/2018 e apresentado o recurso especial em 31/10/2018, verifica-se
que é tempestiva a sua interposição.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária
em relação à matéria tributação dos valores correspondentes aos
imóveis recebidos como parte do pagamento na venda de unidades
imobiliárias, sendo indicado o acórdão paradigma a seguir:
Acórdão n° 3803-002.182 (1a Turma Especial da 3a Seção do CARF),
com inteiro teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003.
BENEFÍCIOS FISCAIS. PERMUTA DE IMÓVEIS.
A receita bruta pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação do
Imposto de Renda com base no lucro presumido, que tenha adotado o
regime de caixa corresponde ao valor efetivamente recebido pela venda
da unidade Imobiliária.
A fim de melhor demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, a
Recorrente contrapõe os seguintes excertos dos votos condutores do
recorrido e do paradigma:

Acórdão recorrido
A IN/SRF n° 84/2001: trata da apuração do ganho de capital de pessoas
físicas. O art. 29, inciso IV, prevê a exclusão das operações de permutas
de unidades imobiliárias. O § 4o, inciso II, do mesmo artigo, estende a
exclusão às operações objeto de contrato particular, desde que a
escritura pública, quando lavrada, seja de permuta.
Logo, na alienação de direitos sobre unidades imobiliárias, objeto de
contrato particular, em que ocorre o recebimento de direitos sobre outro
imóvel, como parte do pagamento do preço, não são aplicáveis às
disposições da IN/SRF n°. 107/88, uma vez que, neste caso, não há
permuta de bens imóveis.
Da mesma forma, a transmissão de direitos sobre o terreno onde será
construído o edifício, com recebimento de direitos sobre uma ou mais
unidades imobiliárias a serem construídas no local, operada por
contrato particular, não é uma permuta de bens imóveis e igualmente
não são aplicáveis as disposições da IN/SRF n°. 107/88. Veja-se o
esclarecimento a seguir.
Nas operações de compra e venda de fração ideal de terreno, com
pagamento por meio de área construída no local, mesmo que efetuada
por escritura pública, também não é uma operação de permuta de
imóveis. Neste caso, a construtora adquire a propriedade de uma fração
do terreno (normalmente em torno de 80%), e em pagamento, promete
entregar área construída sobre a fração ideal do terreno que
Fl. 2342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

permaneceu com o vendedor. Ou seja, não ocorre dupla transferência de
propriedade sobre imóveis, necessária para caracterizar a operação de
permuta de unidades imobiliárias.
O tratamento fiscal favorecido concedido pela IN/SRF n°. 107/88
consiste em não apurar resultado tributável quando da realização da
permuta de imóveis, mas que irá ser apurado e tributado quando da
alienação do imóvel recebido em permuta. Logo, não é admissível tal
tratamento quando não ocorre o reconhecimento contábil do
recebimento de um imóvel pelo valor daquele que foi entregue em
permuta. Igualmente não é admissível tal tratamento pelas empresas
tributadas pelo lucro presumido e cujo objeto seja a compra, venda e
incorporação de imóveis, uma vez que o resultado apurado nessas
alienações é presumido, sendo irrelevante o custo contábil.
Com relação à alegação da ocorrência de duplo ônus por ocasião da
venda dos imóveis recebidos em pagamento não decorre do entendimento
da autoridade administrativa, mas da opção feita pela recorrente de
tributar seus resultados com base no lucro presumido, sujeitando-se, em
decorrência, à legislação aplicável a esse regime de apuração (o que
também atinge as operações efetuadas pelas sociedades em conta de
participação da qual a recorrente é sócia ostensiva por força do art. 149
do RIR/99, que determina que na apuração dos resultados e tributação
dos lucros devem ser observadas as mesmas normas aplicadas às
pessoas jurídicas em geral).
De todo modo, o que deve prevalecer, neste caso, é o fato de que a
empresa optou pelo regime de apuração tributária, com base no lucro
presumido e que sendo assim todo o valor das permutas devem ser o
valor todo oferecido à tributação. Sendo assim, nem há que se falar na
aplicação da INn° 107 que trata de lucro real.
Acórdão Paradigma
Mesmo em vista das disposições acima, a Fiscalização fez incidir o PIS
sobre os valores dos imóveis recebidos como parcelas de pagamentos
nos meses dos recebimentos dos imóveis pela alienante por atribuir a
este fato jurídico a configuração de receita - e nova incidência sobre
estes imóveis quando da sua alienação posterior.
Vejo que esta linha de ação conduzida pela Auditoria Fiscal subverte
com nitidez o conceito de regime de caixa, fere os expressos dispositivos
legais supra transcritos e que regulam a matéria, e imprime sobre a
contribuinte um excesso de exação decerto, por vezes, não suportável
para a capacidade contributiva gerada por este particular meandro - que
é próprio e pertinente - das transações imobiliárias.
Destaco que foram consignados no auto de infração a Lei Complementar
7/702, arts. Io e 3°; Decreto 4.524/023, arts. 2°, II e parágrafo único, 3°,
10, 22 e 51. No Relatório de Ação Fiscal citados os arts. 412 e 413 e
genericamente a IN 84/79, 23/83 e 67/88.
Nenhum dos dispositivos elencados pela Auditoria definem ou
conceituam a forma de extinção obrigacional consubstanciada na
entrega do imóvel substituindo parcela do pagamento como receita, ou
fixam o momento da assinatura do Contrato como sendo o ato que
consuma o fato gerador da contribuição, de sorte a que a combinação
Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

das disposições legais substanciassem a norma de incidência capaz de
capturar o fato jurídico ora controvertido.
Quer-me parecer que é dispensável registrar que no Regime de Caixa, as
receitas são reconhecidas e registradas na data da entrada de recursos,
vale dizer, recebimento de numerários. No caso, nas transações
operadas com inserção da dação em pagamento, a entrada dos recursos
correspondentes fizeram-se uma a uma posteriormente, quando então, e
somente, sofreria a incidência e não dupla ou multiplamente: uma
incidência por ocasião da entrada do imóvel, uma segunda incidência
quando de sua venda, se em espécie, e uma terceira, ainda, se, acaso,
este último recebesse outro imóvel de menor valor como parte do
pagamento.
Carece de amparo legal a consideração da Fiscalização, corroborada
pela decisão recorrida, de que a permuta transmute-se em duas
operações de compra e venda. Bem assim, de que a dação em pagamento
seja uma das formas da expressão "valores recebidos a qualquer título",
constante do art. 85, § 3° da IN SRF n° 247/20024, como aduziu a
decisão recorrida, para que configure receita tributável pelo regime de
caixa no momento da tradição do bem.
Cabe registrar, ainda, que o Ato Declaratório SRF n° 18, de 28 de
dezembro de 2005, é entendimento que deveria aplicar-se ao lançamento
ocorrido em 2004, dado a retroatividade pertinente ao seu caráter
interpretativo, verbis:
Artigo único. A pessoa jurídica que comprar imóvel para venda ou
promover empreendimento de desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio
destinado à venda, deverá observar o disposto nos arts. 27 a 29 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 30 da Lei
n° 8.981, de 30 de janeiro de 1995, não se aplicando, para fins
tributários, as disposições contidas na NBC T 10.5 Entidades
Imobiliárias, aprovadas pela Resolução n° 936, de 16 de maio de
2003, do Conselho Federal de Contabilidade
A NBC T 10.55 preconiza o reconhecimento mensal das receitas, custos e
despesas, respeitando os Princípios da Oportunidade e da Competência,
bem como o reconhecimento das receitas no momento da assinatura do
título translativo, em se ratando de direitos reais sobre imóveis.
Qualquer mudança de entendimento, só pode de ter efeito prospectivo, a
teor do art. 146 do CTN.
Desse modo a Delegacia de origem deve excluir do lançamento os
valores dupla ou multiplamente lançados em decorrência de ter
considerado o momento da tradição dos imóveis recebidos como parte
dos pagamentos na aquisição de imóvel à Recorrente, como receita
tributável pelo regime de caixa.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente
logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

No acórdão recorrido, restou consignado que, na tributação com base no
lucro presumido, os valores referentes aos imóveis recebidos como parte
do pagamento na venda de unidades imobiliárias, pelo contribuinte,
devem ser oferecidos à tributação.
Por sua vez, no paradigma, entendeu-se que, no caso de empresa optante
pelo lucro presumido, a receita na venda de imóveis somente é auferida
com o efetivo recebimento de numerário, tendo em vista que o regime de
caixa, próprio da apuração com base lucro presumido, impede que se
tribute o mero recebimento de imóveis em dação em pagamento.

No mérito, a Recorrente reafirma os termos de sua Impugnação e de seu Recurso
Voluntário.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 23/04/2019 (fl. 2277) e apresentou
tempestivamente Contrarrazões de fls. 2278-2285 em 03/05/2019, requerendo, preliminarmente,
o não conhecimento do Recurso Especial em razão de exigência tratar de IRPJ e de CSLL,
enquanto que o paradigma cuidava da exigência de PIS e de Cofins. No mérito, requer a
confirmação da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

Em suas Contrarrazões, a PGFN questiona o conhecimento do Apelo Especial do
Contribuinte.
Pois bem, entendo que não procede o argumento da Fazenda Nacional de que já
seria suficiente para não configuração de divergência jurisprudencial o fato de o acórdão
recorrido tratar de exigências de IRPJ e de CSLL, enquanto o paradigma colacionado (Acórdão
no 3803-002.182) referir-se a exigências de PIS e Cofins.
Em primeiro lugar, porque, no máximo, tal argumento serviria tão somente para o
não conhecimento do Recurso em relação ao IRPJ e à CSLL, uma vez que os presentes autos
também encampam exigências de PIS e Cofins, inclusive quanto ao litígio remanescente após a
desistência parcial já consignada e detalhada pelo Contribuinte às fls. 2141-2145.
Por outro lado, embora o paradigma em questão trate, em realidade, apenas de
exigência de PIS, conforme se extrai de seu relatório e voto condutor, tratava-se da discussão
sobre a quantificação de receitas, envolvendo operações de permuta e dação em pagamento em
operações imobiliárias, para contribuintes optantes pelo lucro presumido. Confira-se:
Relatório
[...]
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

O processo é constituído pelo auto de infração em que é exigida a
Contribuição para o PIS, fls. 4/16, recolhido a menor sobre receitas
contabilizadas, fls. 17/21, nos anos-calendário 2001/2002, e no primeiro
semestre de 2003, por ter a contribuinte deixado de recolher ou declarar
PIS sobre receitas de vendas de imóveis e financeiras, fls. 24/76 e 78.
A contribuinte optou pela tributação com base no lucro presumido, nos
períodos correspondentes à autuação.
[...]
Em sua impugnação, fls. 429/442, a interessada argumentou:
[...]
fatos geradores ocorridos em 2003:
a) a apuração do lucro pelo regime de caixa - faculdade que a impugnante
teria por haver optado pelo lucro presumido e por ser empresa que
explora atividades imobiliárias não foi considerada pela fiscalização;
b) não poderiam ser exigidos impostos sobre quaisquer números que não
correspondessem a recebimentos de valores definidos pela ciência
contábil e pela legislação fiscal conforme escriturados no livro caixa;
c) os imóveis recebidos em permuta não podem ser incluídos na base
tributária, pois não seriam passíveis de contabilização no livro caixa.
Muitos deles estariam ainda contabilizados nos estoques (a classificação
contábil de imóveis para revenda é na conta de estoque, jamais se
cogitando de se escriturar na conta caixa);
[...]
Voto
[...]
Mesmo em vista das disposições acima, a Fiscalização fez incidir o PIS
sobre os valores dos imóveis recebidos como parcelas de pagamentos nos
meses dos recebimentos dos imóveis pela alienante por atribuir a este
fato jurídico a configuração de receita – e nova incidência sobre estes
imóveis quando da sua alienação posterior.
Vejo que esta linha de ação conduzida pela Auditoria Fiscal subverte
com nitidez o conceito de regime de caixa, fere os expressos dispositivos
legais supra transcritos e que regulam a matéria, e imprime sobre a
contribuinte um excesso de exação decerto, por vezes, não suportável
para a capacidade contributiva gerada por este particular meandro – que é
próprio e pertinente – das transações imobiliárias.
[...]
Nenhum dos dispositivos elencados pela Auditoria definem ou
conceituam a forma de extinção obrigacional consubstanciada na entrega
do imóvel substituindo parcela do pagamento como receita, ou fixam o
momento da assinatura do Contrato como sendo o ato que consuma o
fato gerador da contribuição, de sorte a que a combinação das
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

disposições legais substanciassem a norma de incidência capaz de
capturar o fato jurídico ora controvertido.
Quer-me parecer que é dispensável registrar que no Regime de Caixa, as
receitas são reconhecidas e registradas na data da entrada de recursos,
vale dizer, recebimento de numerários. No caso, nas transações operadas
com inserção da dação em pagamento, a entrada dos recursos
correspondentes fizeram-se uma a uma posteriormente, quando então, e
somente, sofreria a incidência e não dupla ou multiplamente: uma
incidência por ocasião da entrada do imóvel, uma segunda incidência
quando de sua venda, se em espécie, e uma terceira, ainda, se, acaso, este
último recebesse outro imóvel de menor valor como parte do pagamento.
Carece de amparo legal a consideração da Fiscalização, corroborada pela
decisão recorrida, de que a permuta transmute-se em duas operações de
compra e venda. Bem assim, de que a dação em pagamento seja uma das
formas da expressão “valores recebidos a qualquer título”, constante do
art. 85, § 3o da IN SRF no 247/20024, como aduziu a decisão recorrida,
para que configure receita tributável pelo regime de caixa no momento
da tradição do bem.
[...] [destaques do próprio paradigma]
Desse modo, pela argumentação contida no voto condutor do referido paradigma,
e no contexto em que foi realizado o lançamento (lucro presumido), o que interessaria para fins
de divergência jurisprudencial seriam as interpretações dadas nos acórdãos paragonados para o
conceito de receita bruta (inclusão ou não dos imóveis recebidos em permuta ou dação de
pagamento), uma vez que, uma definido esse conceito, ambos seriam utilizados para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quanto do PIS e Cofins no regime
cumulativo (“faturamento”).
Assim sendo, o argumento da PGFN, de fato, não pode prevalecer.
Contudo, por outras razões, entendo que o Apelo do Contribuinte não pode ser
admitido em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas contidas no acórdão recorrido e não
enfrentadas no aresto paradigma colacionado pelo Recorrente.
Enquanto no acórdão paradigma entendeu-se que todas os fatos referentes às
operações analisadas naqueles autos caracterizariam permuta, no acórdão recorrido, diante de
circunstâncias fáticas significativamente distintas, concluiu-se não se tratar de operações de
permuta. Confira-se:
Conclusões
Verifica-se, portanto, que em realidade, a contabilização e a
determinação do lucro real para os contribuintes cuja atividade
econômica seja a compra e venda de imóveis, a incorporação imobiliária
ou a construção de prédios destinados à venda, estão estabelecidos pela
IN/SRF n°. 84/79, com as alterações introduzidas pelas IN/SRF n°.
23/83 e 67/88.
Todas as aquisições ou alienações de unidades imobiliárias ou de direitos
sobre unidades imobiliárias devem ser registradas pela contabilidade.
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

Observa-se que, mesmo no caso de aquisição de terreno onde haveria de
ser construído o empreendimento, com pagamento por meio de área
construída no local, os direitos sobre o terreno devem ser reconhecidos
no ativo da empresa que optou pelo lucro presumido, assim como deve
ser reconhecida a obrigação da empresa em entregar a área construída.
Esta obrigação é o custo orçado ou estimado para a construção das
respectivas unidades.
Na forma certificada pela Fiscalização, de fato, houve compra e venda,
pois os contratos analisados consignavam promessa de se transferir a
propriedade de bem ou direito. Verificou-se que houve celebração de
contratos, por meio dos quais promovia-se a entrega do bem (tradição).
Conforme as disposições do art. 108 do novo Código Civil, para a
transferência de propriedade de bens imóveis, a lavratura de escritura
pública (ou seja, a forma do contrato) é essencial à validade do negócio
jurídico.
Em conformidade com as disposições do art. 1.245 do novo Código
Civil, entre vivos, a propriedade de bens imóveis transfere-se mediante o
registro do título translativo do direito de propriedade no Registro de
Imóveis.
Comprovando essa afirmação, tem-se: Item 4.1 da IN/SRF n°. 107/88:
para efeitos de manutenção do beneficio fiscal de não apuração de
resultado tributável na operação de permuta efetuada por pessoa jurídica,
somente admite que a transferência da propriedade do terreno onde
serão construídas as unidades imobiliárias seja por escritura pública
de compra e venda se, cumulativamente, forem obedecidas as condições
ali estabelecidas.
A IN/SRF n° 84/2001: trata da apuração do ganho de capital de pessoas
físicas. O art. 29, inciso IV, prevê a exclusão das operações de permutas
de unidades imobiliárias. O § 4o, inciso II, do mesmo artigo, estende a
exclusão às operações objeto de contrato particular, desde que a escritura
pública, quando lavrada, seja de permuta.
Logo, na alienação de direitos sobre unidades imobiliárias, objeto de
contrato particular, em que ocorre o recebimento de direitos sobre outro
imóvel, como parte do pagamento do preço, não são aplicáveis às
disposições da IN/SRF n°. 107/88, uma vez que, neste caso, não há
permuta de bens imóveis.
Da mesma forma, a transmissão de direitos sobre o terreno onde será
construído o edifício, com recebimento de direitos sobre uma ou mais
unidades imobiliárias a serem construídas no local, operada por contrato
particular, não é uma permuta de bens imóveis e igualmente não são
aplicáveis as disposições da IN/SRF n°. 107/88. Veja-se o esclarecimento
a seguir.
Nas operações de compra e venda de fração ideal de terreno, com
pagamento por meio de área construída no local, mesmo que efetuada por
escritura pública, também não é uma operação de permuta de
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

imóveis. Neste caso, a construtora adquire a propriedade de uma fração
do terreno (normalmente em torno de 80%), e em pagamento, promete
entregar área construída sobre a fração ideal do terreno que permaneceu
com o vendedor. Ou seja, não ocorre dupla transferência de propriedade
sobre imóveis, necessária para caracterizar a operação de permuta de
unidades imobiliárias.
O tratamento fiscal favorecido concedido pela IN/SRF n°. 107/88
consiste em não apurar resultado tributável quando da realização da
permuta de imóveis, mas que irá ser apurado e tributado quando da
alienação do imóvel recebido em permuta. Logo, não é admissível tal
tratamento quando não ocorre o reconhecimento contábil do
recebimento de um imóvel pelo valor daquele que foi entregue em
permuta. Igualmente não é admissível tal tratamento pelas empresas
tributadas pelo lucro presumido e cujo objeto seja a compra, venda e
incorporação de imóveis, uma vez que o resultado apurado nessas
alienações é presumido, sendo irrelevante o custo contábil.
Com relação à alegação da ocorrência de duplo ônus por ocasião da
venda dos imóveis recebidos em pagamento não decorre do entendimento
da autoridade administrativa, mas da opção feita pela recorrente de
tributar seus resultados com base no lucro presumido, sujeitando-se,
em decorrência, à legislação aplicável a esse regime de apuração (o que
também atinge as operações efetuadas pelas sociedades em conta de
participação da qual a recorrente é sócia ostensiva por força do art.
149 do RIR/99, que determina que na apuração dos resultados e
tributação dos lucros devem ser observadas as mesmas normas
aplicadas às pessoas jurídicas em geral).
De todo modo, o que deve prevalecer, neste caso, é o fato de que a
empresa optou pelo regime de apuração tributária, com base no
lucro presumido e que sendo assim todo o valor das permutas devem
ser o valor todo oferecido à tributação. Sendo assim, nem há que se
falar na aplicação da IN n° 107 - que trata de lucro real.
Vê assim, que o acórdão recorrido, além de afirmar que a IN SRF 107/88 não era
aplicável aos contribuintes optantes pela tributação com base no lucro presumido, trouxe outro
fundamento autônomo, qual seja, a não caracterização de permuta no caso concreto, o que
também afastaria a aplicação da referida instrução normativa. Nesse sentido, não seriam
classificadas como permuta as operações de: a) a alienação de direitos sobre unidades
imobiliárias, objeto de contrato particular, em que ocorre o recebimento de direitos sobre outro
imóvel, como parte do pagamento do preço; b) transmissão de direitos sobre o terreno onde será
construído o edifício, com recebimento de direitos sobre uma ou mais unidades imobiliárias a
serem construídas no local, operada por contrato particular; e c) operações de compra e venda de
fração ideal de terreno, com pagamento por meio de área construída no local, mesmo que
efetuada por escritura pública, hipótese em que a construtora adquire a propriedade de uma
fração do terreno, e em pagamento, promete entregar área construída sobre a fração ideal do
terreno que permaneceu com o vendedor.
Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

No acórdão paradigma, por outro lado, essa discussão inexiste, uma vez que o
entendimento ali firmado parte do pressuposto que as operações realizadas seriam todas
enquadradas como permuta.
Desse modo, o Recurso Especial do Contribuinte acabou por não atacar esse
fundamento autônomo do acórdão recorrido, o que, por si só, já é suficiente para não caracterizar
a divergência e implicar o não conhecimento do Apelo.
Mas há ainda mais uma razão para a não admissão do Recurso.
Explico. Poder-se-ia afirmar que, no acórdão paradigma, além de uma única
citação acerca da aplicabilidade da IN SRF no 107/88 - no relatório, ao se transcrever os
fundamentos da decisão de primeira instância -, o voto condutor desse precedente não chega a
citar a discussão sobre a possibilidade de aplicação dessa norma complementar aos optantes pelo
lucro presumido, embora afirme, que o conceito de receita bruta, não englobaria os imóveis
recebidos no bojo da transação imobiliária, o que, ao menos em uma primeira análise, poderia
caracterizar a divergência com o acórdão recorrido, conforme decidido, por exemplo, nos
Acórdãos no 9101-004.363 e no 9101-003.464, ambos julgados na sessão de 10/09/20191.
Por outro lado, o acórdão paradigma analisa a legislação tributária sob o a
premissa de que o contribuinte autuado apuraria seus tributos com base no regime de caixa, o
que não ocorre no acórdão recorrido.
Com efeito, nos presentes autos, em que pese constar no relatório fiscal2 do
acórdão recorrido como se daria a tributação com base no regime de caixa para optantes pelo
lucro presumido3, tal citação se deu em termos teóricos, pois em nenhum momento foi indicado
que o contribuinte apuraria seus tributos com base no regime de caixa4, e tampouco tal
argumentação foi utilizada nas razões de decidir do acórdão recorrido e mesmo do Recurso
Especial.
Se fosse o caso, deveria o Contribuinte ter oposto embargos de declaração para
que tal discussão viesse à tona no colegiado recorrido.
Não o fazendo, o contexto em que o acórdão recorrido foi decidido baseou-se em
apuração dos tributos com base no regime de competência (regra geral). E, nesse aspecto,
aplicando-se a tese de aderência, não se pode afirmar que o colegiado que proferiu o acórdão
paradigma reformaria o acórdão recorrido, uma vez que toda a argumentação no voto condutor
do paradigma se deu levando-se em consideração apuração dos tributos com base no regime de
caixa.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia de Carli Germano, Andréa Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana Gomes Rêgo.
2 Subitem 5.2, fl. 76.
3 Tal menção se deu no item 5 do Relatório de Ação Fiscal que analisa a "Legislação Tributária Aplicável à
Atividade de Compra, Venda, Incorporação e Construção de Imóveis" - fl. 76 e seguintes.
4 Compulsando os autos, constatei que nas DIPJs referentes aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, o
contribuinte possuía escrituração contábil em relação aos dois primeiros anos (respectivamente às fl. 1632 e 1.664) e
escriturou Livro Caixa em 2004 (fl. 1700), embora não haja qualquer menção noa autos que, sequer nesse último
período, houve a apuração de tributos federais com base no regime de caixa, uma vez que, a IN SRF no 104/1998
exige procedimentos específicos, no próprio Livro Caixa, para que a tributação possa ser realizada com base no
regime de caixa.

Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.898 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.004659/2006-11

Nesse contexto, não há que se falar, propriamente dito, de ausência de
prequestionamento, mas de circunstâncias fáticas distintas enfrentadas nos acórdãos
paragonados, razão suficiente para se afastar a existência de dissídio jurisprudencial no caso
concreto.
Desse modo, o recurso não pode ser conhecido.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital